Tribunal: TJES
Processo: 5012245-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012245-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CARLOS PEREIRA ADVOGADOS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012245-81.2023.8.08.0024

RECORRENTE:UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO :RICARDO JOSE REGIS RIBEIRO

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: DRA. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de obrigação de não fazer, cumulada com indenizatória ajuizada por
RICARDO JOSE REGIS RIBEIRO
em face do
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CARLOS PEREIRA ADVOGADOS
Narra a autora, em síntese, que foi beneficiário de plano de saúde administrado pela Primeira Requerida e que está sendo cobrado pela Segundo Ré de dívidas vencidas no ano de 2017, já prescritas. Aponta que por problemas financeiros, no ano de 2016, deixou de possuir recursos para efetuar o pagamento dos seus débitos com a Primeira Ré. Alega a existência de cobranças excessivas e vexatórias em 2023. Por tais razões, pretende o autor, com a presente demanda, a determinação de que as Rés cessem todos os atos de cobrança (telefone, carta, email, SMS, etc.), declaração de prescrição da dívida e sua extinção, declarando a inexigibilidade de débito, bem como indenização a título de danos morais.

A sentença (ID 7488289) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e, consequentemente, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais e:

1 – Declaro a prescrição e a inexistência do débito referente as faturas em aberto dos meses de maio, junho, julho e agosto todos de 2017, do plano de saúde não regulamentado, denominado “UNIPLAN PF – BASICO1+3”, tendo como titular a parte Autora, cancelado em 16/08/2017.

2 – Condeno, solidariamente, a parte Requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e CARLOS PEREIRA ADVOGADOS na obrigação de cessar todos atos de cobrança extrajudiciais, no prazo de cinco dias, sob pena de multa por cada ato de descumprimento (devidamente e documentalmente comprovado), no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitados a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais de indenização por danos morais.

Irresignada, a
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
interpôs Recurso Inominado (ID 7488291). Preliminarmente, argui, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega inexistência de falha na prestação de serviço quanto ao cancelamento do plano de saúde e que o autor e seus dependentes continuaram a usar o plano, mesmo inadimplentes.

Na oportunidade, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, pugnando pela manutenção da sentença (ID. 7488291).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Da análise das razões recursais, verifico que estão completamente dissociadas do caso concreto, fazendo-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo Juízo
a quo
.

Em sua petição inicial, o autor faz pedido de declaração de prescrição de dívida e sua extinção, declarando a inexigibilidade de débito, bem como indenização a título de danos morais, diante de cobranças excessivas e vexatórias, sendo certo que os pedidos foram julgados procedentes pela sentença recorrida.

Ocorre que, em sede recursal, a parte alega inexistência de falha na prestação de serviço quanto ao cancelamento do plano de saúde e que o autor e seus dependentes continuaram a usar o plano, mesmo inadimplentes.

Isto posto, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I
- Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Nessa linha, o STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

Assim, ante a ausência de dialeticidade, que consiste em vício insanável, “não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada,
devendo ser mantida na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)